Tribunal: TJMT
Processo: 1000678-83.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1000678-83.2021.8.11.0000
Impetrantes: Bianca Mara Moreira da Silva e outra
Paciente: Naelson Silveira Almeida
Impetrado: Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Naelson Silveira Almeida, apontando como autoridade coatora o juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.
As impetrantes relatam que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, sem que estivessem presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva, pois não existiriam indícios de que ele integra organização criminosa, que coagiu testemunhas, destruiu provas ou ofereça risco ao processo, tanto que o magistrado fundamentou a decisão unicamente na suposta gravidade em abstrato do crime.
Ademais, sustentam que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa no distrito da culpa e trabalho lícito, razão pela qual as medidas cautelares alternativas seriam suficientes para a garantia da ordem pública.
Aduzem que inexistem provas de que o agente tenha praticado o delito que lhe foi imputado, pois tanto ele quanto a suposta vítima estariam alcoolizados, e ela teria consentido para a prática de relações sexuais.
Finalmente, afirmam que ele tem um irmão com deficiência mental que dele depende, motivo pelo qual, caso mantida a prisão preventiva, seria imperiosa a sua substituição por prisão domiciliar.
Diante de tais asserções, postulam a concessão liminar da ordem de habeas corpus, a fim de que seja concedida liberdade provisória ou revogada a prisão preventiva do paciente, a fim de que aguarde em liberdade o julgamento do presente writ.
Alternativamente, postulam a concessão de prisão domiciliar.
No mérito, requerem a confirmação do pleito antecipatório (Id. 72969534, pp. 1-34).
Acostaram documentos (Ids. 72969536 a 72969541).
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; trata-se de criação da jurisprudência para os casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Do exame superficial dos autos, próprio desta fase de cognição sumária, observo que o Juízo de primeira instância motivou a necessidade da custódia preventiva, por visualizar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, ao fundamento de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, que revelam a prática, em tese, do delito de estupro de vulnerável, praticado pelo agente contra a vítima na sua própria residência e após aquela ingerir bebidas alcóolicas e não mais ter discernimento para impedir a prática do ato.
Além disso, considerou o magistrado que a constrição cautelar é necessária para garantir o resguardo da integridade física e psicológica da vítima, porquanto o beneficiário, aparentemente, teria advertido a ofendida “que não era para contar nada para ninguém” (Id. 72969541, p. 4).
Conquanto as autoras da inicial tenham procurado destacar alguns predicados pessoais favoráveis do insurgente, a exemplo da existência de endereço fixo e primariedade, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia” (STJ, HC n. 281.867/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).
Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis (verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Desta forma, não visualizo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia no decreto constritivo, a ensejar o acolhimento da pretensão em sede de liminar, encontrando-se aparentemente fundamentada a prisão cautelar do paciente nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP, o que torna desaconselhado o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Por outro lado, é importante registrar que o habeas corpus é processado em rito sumaríssimo, no qual não são permitidas maiores dilações probatórias, devendo as impetrantes jungir ao feito, de antemão, todas as provas necessárias a consubstanciar suas alegações.
No caso em questão, conquanto as impetrantes busquem a revogação da prisão preventiva do paciente, afirmando inclusive que não existiriam provas da conduta delitiva, não juntaram aos autos a cópia do feito originário ou mesmo os depoimentos das testemunhas ou boletim de ocorrência, fato que impossibilita a aferição das circunstâncias em que se deu o suposto crime, de modo que, neste momento, não há como verificar a efetiva ocorrência do delito imputado e a gravidade em concreto da ação delitiva, principal fundamento utilizado para a decretação da custódia cautelar.
Quanto ao pleito de prisão domiciliar, as impetrantes limitaram-se a consignar que o beneficiário é responsável pelos cuidados de um irmão que tem deficiência mental, entretanto, não comprovaram em nenhum momento que ele é a única pessoa responsável diretamente pelos cuidados da pessoa com deficiência.
Assim, considero que a mera alegação defensiva de que o beneficiário é a único responsável pelos cuidados do irmão, que possui deficiência mental, sem qualquer prova pré-constituída, não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado já em sede de liminar.
Diante desse quadro fático, entendo que o propalado constrangimento ilegal não se encontra demonstrado de plano, motivo pelo qual considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo a quo e a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias; findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se as impetrantes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de janeiro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator